Tribunal: TJMT
Processo: 1006074-36.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-01
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. 1. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA E UTILIZAÇÃO DE ALGEMAS. NÃO OCORRÊNCIA. POSTERIOR CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA TORNA SUPERADAS EVENTUAIS NULIDADES. 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INCONSISTÊNCIA. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. 4. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 5. PREDICADOS PESSOAIS DA PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 6. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que com a homologação do auto de prisão em flagrante e posterior conversão em prisão preventiva, tornam-se superadas eventuais nulidades concernentes à prisão em flagrante, tendo em vista existir novo título e fundamento para a prisão.
2. Tem-se por acertada e fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteraçãodelitiva, porquantoeleapresentahistórico de crimes, a revelara presença dos requisitos previstos noart. 312, do Código de Processo Penal.
3. Na espécie, não podem ser aplicadas quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelam a insuficiência das cautelares mais brandas.
4. A simples probabilidade de o imputado, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado ou, ainda, ter sua pena privativa de liberdade convertida em restritivas de direitos não é suficiente para lhe conferir a sua liberdade, notadamente porque toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 da Lei Adjetiva Penal, por si só, não fere o princípio da proporcionalidade.
5. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento da sua custódia cautelar, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública.
6. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006074-36.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Grave]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROMULO MOREIRA NADER - CPF: 455.912.988-69 (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), ALBERTINO BARBOSA GAMAS FILHO - CPF: 026.788.712-40 (PACIENTE), Douto Juízo Plantonista Regional (IMPETRADO), JOAO CARLOS ALVES DE CARVALHO - CPF: 042.106.501-02 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE ARIPUANÃ-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.

LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE.

1.
ALEGA
ÇÃO DE
NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. INVASÃO D
E
DOMICÍ
LIO SEM SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA E UTILIZAÇÃO DE ALGEMAS. NÃO OCORRÊNCIA.
POSTERIOR CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA TORNA SUPERADAS EVENTUAIS NULIDADES.
2
.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA D
A
DECISÃO QUE DECRETOU A
PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
.
INCONSISTÊNCIA
.
PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.
RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE
.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
3.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
IMPOSSIBILIDADE
. 4.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
HOMOGENEIDADE
.
NÃO
OCORRÊNCIA
. 5
.

PREDICADOS PESSOAIS DA PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 6. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1.
A jurisprudência
pátria é pacífica
no sentido de que com a homologação do auto de prisão em flagrante e posterior conversão em prisão preventiva, tornam-se superadas eventuais nulidade
s
concernentes à prisão em flagrante,
tendo em vista
existir
novo
título e
fundamento
para a prisão.

2.
Tem-se por acertada e fundamentada a decisão
que decretou
a prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, porquanto ele apresenta histórico de crimes, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

3.

Na espécie, não podem ser aplicadas
quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelam a insuficiência das cautelares mais brandas.

4.
A simples probabilidade de o imputado, eventualmente, vi
er
a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado ou, ainda, ter sua pena privativa de liberdade convertida em restritivas de direitos não é suficiente para lhe conferir a
sua
liberdade, notadamente porque toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado
tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 da Lei Adjetiva Penal, por si só, não fere o princípio da proporcionalidade.

5.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento
da sua custódia cautelar
, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública.

6.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
com p
edido de liminar, impetrado
pel
a

Defensoria Pública
, em favor de

Albertino Gamas Filho
, apontando como autoridade coatora o
Juízo
Plantonista
Comarca de
Aripuanã
/MT.

Consta da
impetra
ção
que o paciente foi preso em flagrante no dia
08 de março do corrente ano
, em razão da suposta prática do crime de
lesão corporal de natureza
grave
(art.
129, § 1o
do Código Penal),
cuja prisão foi convertida em preventiva

por força de decisão prolatada
na
audiência de custódia
realizada no

A
uto de
P
risão em
F
lagrante n.
1000461-62.2024.8.11.0088
.

Afirma, a
impetrante
,
que
a prisão em flagrante
do paciente
é ilegal
, em razão da invasão do
seu
domicílio sem que tenha
ocorrido
alguma
das exceções constitucionais que admit
e
m
que os policiais entrem
na
residência do
acusado
para efetuar a prisão.
Além disso, aduz que “
a prisão em flagrante homologada pelo douto Juízo Plantonista também caracteriza coação ilegal pela violação da Súmula Vinculante no 11, em razão do uso desnecessário de algemas na condução do paciente.”

Salienta que
a
autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva do paciente
sem apresentar
fundamentação idônea,
porque foi

“
baseada tão somente em prognóstico delitivo e com presunção de reiteração delitiva do paciente carece de fundamentação idônea e individualizada ao caso.
”

Ademais, alega que para assegurar a ordem pública
seriam suficientes a aplicação de medidas cautelares pessoais diversas da prisão
,
uma vez que
Albertino

tem
residência fixa e trabalho na comarca
.

Sustenta que a
manutenção da constrição cautelar
do paciente
viola
o princípio da homogeneidade das cautelares
;
e

“
é desproporcional e exagerada para o
crime de lesão corporal, no qual ainda sequer há configuração da gravidade da lesão, que só poderá ser atestada após 30 dias
.
”

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu

o relaxamento da
prisão do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu f
avor
. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido,
pelo Desembargador
Marcos
Regenold
Fernandes,
em regime de plantão,
por
intermédio das razões encontradiças no ID
205793157
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
206736655
, no qual fez um resumo da tramitação do
processo
em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer que se encontra no ID
212262193
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

A
impetrante, conforme consta no relatório,
alega
nulidade da prisão em flagrante
do paciente
em razão da possível invasão do
seu
domicílio

sem a devida
situação de flagrância
; bem com o
uso de algemas
.

Sem razão, no entanto, a impetrante.

Isso porque, não se
pode
falar

em nulidade dos referidos atos, tal como preceitua o Enunciado Orientativo n. 27, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
assim redigido:
“
As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva
”.

Além disso, este
Tribunal de Justiça
, recentemente,
em relação ao tema,
deixou assentado que
é
“(...)
é pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que, com a homologação do auto de prisão em flagrante delito e sua posterior conversão em prisão preventiva, tornam-se superadas eventuais arguições de nulidade concernentes à prisão em flagrante, por já existir novo fundamento à segregação. Precedentes.
”

(N.U 1000930-81.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28
.
02
.
2024,
p
ublicado no DJE 29
.
02
.
2024)

Por outro viés, n
o que diz
respeito
à

ausência de fundamentação
idônea
da decisão que
decretou
a prisão preventiva do paciente, impõe-se registrar que essa tese

não se sustenta, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de manter a decretação da aludida custódia cautelar: a
garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva
de Albertino
.

A propósito,
eis
a fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau para
decretar
a prisão preventiva do paciente:

[...]
DA ANÁLISE DA PRISÃO: O Ministério Público manifestou-se pela conversão do

flagrante em prisão preventiva e a defesa pugnou pela concessão de liberdade provisória ao

autuado com aplicação de medidas
cautelares.Quanto
à análise da prisão do custodiado, é o caso de converter a prisão em flagrante em

preventiva, pelas razões expostas a seguir.

Da análise do regramento legal (art. 312 do CPP), tem-se que “a preventiva poderá ser

decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de

autoria, mais a demonstração de um elemento variável: (a) garantia da ordem pública; ou (b)

garantia da ordem econômica; ou (c) por conveniência da instrução criminal; ou (d) para

assegurar a aplicação da lei penal. Para qualquer dessas hipóteses, é imperiosa a

demonstração concreta e objetiva de que tais pressupostos incidem na espécie, assim como

deve ser insuficiente o cabimento de outras medidas cautelares, nos termos do art. 282, § 6o,

do Código de Processo Penal” (STF, HC 126846, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda

Turma, julgado em 17/03/2015).No caso dos autos, a materialidade encontra-se consubstanciada no exame de corpo de

delito (id. 143880172), atestando a ofensa à integridade corporal; relatório de investigação

(id. 143880167); termo de declaração da vítima perante a Autoridade Policial

(id. 143880171); declarações dos policiais responsáveis pela prisão (id. 143880168 e id.

143880169).

A autoria, de igual modo, pode ser extraída dos elementos constantes dos autos,

sobretudo pelas declarações das testemunhas (id. 143880174 e id. 143880175) e dos
policias

responsáveis pelo flagrante (id.143880168 e id. 143880169), bem como pelas imagens

levantadas no relatório de investigação (id. 143880167, pág. 5-6).

Com efeito, a prisão se faz necessária para garantia da ordem pública, consubstanciada,

no caso dos autos, no acautelamento contra a reiteração delitiva, conclusão extraída do modo

como teria ocorrido o crime e na

existência de outros procedimentos penais contra o

custodiado.

É que o custodiado, segundo o que consta na ocorrência, desferiu golpes com um pedaço

de madeira na região da cabeça e braço da vítima, pessoa idosa; segundo a narrativa da

vítima, o primeiro golpe já atingiu sua cabeça, bem como foi sucedido de outros golpes,

todos realizados com um pedaço de madeira robusto, capaz de provocar a

morte, demonstrando maior gravidade do que a prevista no tipo penal.

Além disso, analisando os autos, é possível chegar à conclusão acerca da demonstração

concreta da possibilidade de reiteração, que
encontra-se
na folha de registros criminais de id.

143889188, a qual dá conta da existência de procedimentos recentes.

Dessa circunstância se extrai que o custodiado possui outros fatos envolvendo violência
o
u grave ameaça à pessoa, de modo que há risco de reiteração em delitos contra a pessoa, já

que é réu, dentre outras, em
em
ações penais por roubo majorado (1000556-

34.2020.8.11.0088 e 1001515-68.2021.8.11.0088, ambas na Comarca de Aripuanã), pelo

delito de lesão corporal grave (1000552-87.2022.8.11.0100 - Brasnorte) e por crimes do

sistema nacional de armas (1000273-07.2022.8.11.0099 - Cotriguaçu). São diversas ações

penais, em variadas cidades da região
.

Por outro turno, imperioso ressaltar que a pena máxima em abstrato prevista para o

crime, em tese, praticado pelo representado (art. 129, § 1o, do CP) é superior a 04 (quatro)

anos, satisfazendo a exigência do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Tenho, ainda, que a utilização desses elementos para subsidiar a presente decisão não

viola o direito constitucional à presunção de inocência (CRFB/1988, art. 5o, LVII), já que

aquilo que importa, para a conclusão pela periculosidade, é a existência de indícios mínimos

da ocorrência de fatos justificadores da necessidade de segregação e não o status processual

do custodiado ou a consequência jurídica aplicada a tais eventos (neste sentido: STJ,
AgRg

no HC 666.035/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA,

julgado em 24/08/2021,
DJe
27/08/2021; TJMT, Enunciado n.o 06 da Turma de Câmaras

Criminais Reunidas).

Por fim, vejo que as cautelares diversas da prisão não são suficientes (CPP, art. 282, §

6o), pois nem mesmo outras prisões em flagrante e a deflagração de ações penais foram

suficientes para impedir a reiteração.

Dessa feita, as circunstâncias do caso em questão evidenciam a necessidade da

segregação do custodiado.

Ex
positis, vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem

pública,
CONVERTO a prisão em flagrante de

ALBERTINO BARBOSA GAMAS FILHO em PRISÃO PREVENTIVA
, o que faço nos termos dos artigos 312 e 313, I, do

Código de Processo Penal.

[...]

Destacamos

Da decisão acima parcialmente transcrita, constata-se que
o juízo de primeiro grau decretou a custódia cautelar
do paciente

sob o fundamento de
necessidade de
garanti
r

a
ordem pública, evidenciada, em tese, pelo risco de
sua
reiteração delitiva, uma vez que
Albertino

já
praticou diversos crimes
graves
, situação, essa, que demonstra a sua propensão para a prática delitiva
.

A
cerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6
segundo o qual

“
O
risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

Confirmando o entendimento
desta Corte de Justiça
, o Superior Tribunal de Justiça
,
no que diz respeito à temática,
deixou assentado que:

“A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA,
DJe
12/3/2019).”
(
AgRg
no HC n. 627.909/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23.2.2021,
DJe
de 26.2.2021.)

A
demais
, a conduta do paciente é de elevada gravidade, pois, em tese, teria
desferido golpes com um pedaço de madeira na região da cabeça e braço da vítima, pessoa idosa.
E,

segundo a narrativa da vítima, o primeiro golpe atingiu sua cabeça
, acrescentando,
outrossim,

que
recebeu

outros golpes, todos
desferidos com o
citado
pedaço de madeira.

Diante disso, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra,
o

carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese
,
tanto
o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, sobretudo porque
o paciente
demonstrou propensão para a prática criminosa
.

Deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que
“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
”
Destarte, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o pacientetemhistórico de reiteração delitiva,fato, esse, que justifica a manutenção da
sua
custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

Logo,
na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública, tal como o entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

2. A prisão preventiva foi adequadamente motivada com base em elementos concretos. As instâncias ordinárias apontaram a imprescindibilidade da medida extrema, evidenciada pela gravidade concreta da conduta em tese delituosa consistente na prática, em concurso com agentes não identificados, de reiterados crimes contra correntistas de instituições financeiras, mediante a utilização de aparato tecnológico especializado, demonstrando profissionalismo na prática ilícita e
risco de reiteração delitiva.

3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

5. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no RHC n. 184.256/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15.4
.
2024,
DJe
de 18
.
4
.2
024)

Destacamos

A
lém do mais
, embora
a
impetrante alegue que
a prisão preventiva em debate foi decretada em desrespeito ao princípio da homogeneidade,
tal argumento não merece acolhimento
.
Isso porque, a simples possibilidade de ele, eventualmente, vi
er
a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada, nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado,
tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena
.

Por derradeiro, ressalta-se que
os atributos pessoais favoráveis,
de per si
, não ensejam a restituição da
sua
liberdade, tal como
pode ser visto no
Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
d
este Tribunal de Justiça
vazado nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Albertino Gamas Filho
;
por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/05/2024